Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5104/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.559/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Ribeiro de Vasconcellos (XXX.933.661-XX); Carlos Benedito da Silva Brito (XXX.072.982-XX); Denise Alves Ferreira (XXX.261.096-XX); Henrique Leal Lopes (XXX.710.648-XX); Kleber Costa Vilhena (XXX.934.911-XX); Marcia Shizue Nagagata (XXX.092.037-XX); Maria Cecilia de Paula Melo (XXX.585.058-XX); Reinold Feldberg (XXX.686.358-XX); Sebastiao dos Reis Aguiar (XXX.764.961-XX); Tania Aparecida Parmigiani (XXX.446.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.